Tribunal: TJMT
Processo: 1028526-82.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028526-82.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Pagamento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RODRIGO DE CASTILHO BARCELOS - CPF: 083.319.867-09 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), DANIELA SOUZA TAVARES - CPF: 031.906.745-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE REGRESSO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PAGAMENTO EFETIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de Declaração opostos por AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo sentença de procedência em Ação de Cobrança de Regresso ajuizada por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando ao ressarcimento de valores pagos a título de ICMS, em razão de inadimplemento de consumidores, alegando contradição quanto ao termo inicial da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão ao reconhecer inadimplência desde 2017 e, simultaneamente, fixar o termo inicial da prescrição trienal na data do pagamento do débito em 2021, bem como se seria possível rediscutir o marco prescricional em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado sem a demonstração de vício específico.

4. Não há contradição no acórdão, pois se distingue corretamente entre a ciência da inadimplência e o surgimento da pretensão de regresso, que depende da ocorrência de dano patrimonial efetivo.

5. A mera comunicação aos consumidores sobre possibilidade de regularização fiscal não configura nascimento do direito de regresso, por ausência de desembolso e de prejuízo concreto.

6. Aplica-se a teoria da
actio nata
, segundo a qual o termo inicial da prescrição ocorre com a violação do direito, consubstanciada no efetivo pagamento do débito pela credora.

7. O direito de regresso funda-se na sub-rogação legal e no enriquecimento sem causa, surgindo apenas com o pagamento realizado em 2021.

8. A sub-rogação opera-se automaticamente com o pagamento, independentemente de anuência do devedor, tornando exigível a pretensão apenas a partir desse momento.

9. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de inovação recursal, o que é inadmissível em embargos de declaração.

10. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
1. O termo inicial da prescrição da pretensão de regresso ocorre com o efetivo pagamento do débito, nos termos da teoria da actio nata. 2. A ciência prévia da inadimplência não configura, por si só, o nascimento do direito de regresso. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal sem a demonstração de vício legal. 4. A sub-rogação legal opera-se automaticamente com o pagamento, tornando exigível a pretensão apenas a partir desse momento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 346, III, e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015; STJ, AgInt no AREsp 1.428.218/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09/03/2020, DJe 11/03/2020; STJ, REsp 2.095.925/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ACOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, o qual, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora Embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança de Regresso manejada por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(
vide
ID. 351302358).

Em seus Embargos Declaratórios de ID. 353714428, a embargante alega que o acórdão embargado incorreu em
contradição
ao reconhecer, por um lado, que em 2017 já existiriam consumidores inadimplentes e, por outro, fixar o termo inicial da prescrição trienal em 30 de setembro de 2021, data do pagamento do Termo de Acordo Extrajudicial (TAE).

Sustenta que, se a inadimplência datava de 2017, o direito de regresso já seria exigível naquela época, de modo que a ação ajuizada em 2022 estaria prescrita. Requer, ao final, o
acolhimento dos embargos para reconhecer a prescrição e extinguir o feito
.

Intimada, a Parte Embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (ID. 356783894).

Recurso tempestivo (ID. 353956393).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que os Embargos de Declaração possuiriam cabimento estrito nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a saber, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria de mérito já decidida, nem tampouco à complementação da fundamentação com base em argumentos que, na realidade, buscam modificar o resultado do julgamento
.

Isso porque,
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015), sendo que a função integrativa dos embargos autoriza,
excepcionalmente
, a modificação do julgado quando a correção do vício implicar necessariamente a alteração da conclusão (embargos infringentes), desde que demonstrada a existência concreta de um dos vícios legais.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO DE REGRESSO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS REVOGAÇÃO DE LIMINAR. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 876.808,01, a título de ressarcimento de ICMS incidente sobre energia elétrica, cujo recolhimento foi suspenso por liminar e posteriormente exigido do Fisco estadual da concessionária, que celebrou Termo de Acordo Extrajudicial (TAE) e quitou integralmente o débito. A apelante suscita prescrição trienal a partir de 2017, pleiteia inversão do ônus da prova com fundamento no CDC e, no mérito, alega ausência de comprovação do direito de regresso, indevida incidência de ICMS sobre demanda contratada, inexistência de enriquecimento ilícito, culpa exclusiva da concessionária, ausência de notificação válida e insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de regresso fundada em enriquecimento sem causa;

(ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor; e

(iii) determinar se estão presentes os requisitos do direito de regresso da concessionária, com base na sub-rogação legal e na vedação ao enriquecimento sem causa, inclusive quanto à comprovação dos valores exigidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão deduzida possui natureza civil, pois não versa sobre cobrança de crédito tributário, mas sobre direito de regresso decorrente de pagamento realizado por terceiro, afastando a incidência das normas prescricionais do CTN.

4. Aplica-se o prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, cujo termo inicial, à luz da teoria da
actio nata
, é a data do efetivo desembolso, ocorrido em 30/09/2021, e não a comunicação realizada em 2017 acerca da possibilidade de adesão ao REFIS-MT.

5. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não opera automaticamente e exige decisão fundamentada, inexistindo, no caso, demonstração de hipossuficiência técnica da apelante, pessoa jurídica com capacidade de compreender a documentação fiscal apresentada.

6. A desistência da prova pericial após ciência dos honorários implica preclusão, vedando a alegação de cerceamento de defesa ou de insuficiência probatória em sede recursal.

7. O pagamento do ICMS pela concessionária, na qualidade de responsável tributária, enseja sub-rogação legal nos termos do art. 346, III, do Código Civil, independentemente de anuência do devedor, preservando-se o direito regressivo.

8. O Termo de Acordo Extrajudicial possui natureza declaratória quanto ao direito de regresso e discrimina os valores individualizados por unidade consumidora, amparado por autos de infração, comprovantes de pagamento, faturas e planilhas detalhadas.

9. A invocação da Súmula 391 do STJ e do Tema 176 do STF não afasta a cobrança regressiva, pois os valores exigidos já consideram apenas a energia efetivamente consumida, conforme apurado pelo Fisco estadual no TAE, inexistindo rediscussão da base de cálculo tributária nesta demanda.

10. Configura-se enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil, pois a apelante se beneficiou da suspensão judicial do recolhimento do ICMS, cujo pagamento foi posteriormente suportado pela concessionária, sem causa jurídica que legitime a manutenção da vantagem patrimonial.

11. Incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pretensão de ressarcimento ajuizada por concessionária de energia elétrica em face de consumidor, decorrente do pagamento de ICMS exigido pelo Fisco após cessação de liminar que suspendia sua cobrança, possui natureza civil e configura exercício de direito de regresso, não se tratando de cobrança de crédito tributário, razão pela qual não se submetem aos prazos do Código Tributário Nacional.

2. O prazo prescricional aplicável à pretensão regressiva fundada em enriquecimento sem causa é o trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, contado da data do efetivo desembolso realizado pela concessionária (teoria da
actio nata
).

3. O pagamento do tributo pela concessionária, na condição de responsável tributária sujeita à autuação fiscal, enseja sub-rogação legal automática (art. 346, III, do CC), independentemente da anuência do consumidor, legitimando o regresso contra quem suportaria o ônus econômico do ICMS.

4. Caracteriza enriquecimento sem causa a manutenção, pelo consumidor, da vantagem econômica obtida durante a vigência de liminar que suspendeu o recolhimento do ICMS, quando o tributo é posteriormente quitado pela concessionária, ausente causa jurídica que legitime a retenção do benefício (art. 884 do CC).

5. A comprovação do direito regressivo pode ser realizada por conjunto documental idôneo e convergente, sendo ônus do réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), não sendo automática a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

6. A desistência da produção de prova pericial após a fixação dos honorários importa preclusão da oportunidade probatória, vedando à parte, em sede recursal, alegar insuficiência de prova ou cerceamento de defesa, quando o feito se encontra instruído por documentação idônea e suficiente ao julgamento, em observância aos princípios da preclusão e da vedação ao comportamento contraditório (
non venire contra factum proprium
).

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 206, § 3º, IV, 346, III, 884 e 934; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.428.218/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09/03/2020, DJe 11/03/2020; STJ, REsp 2.095.925/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/12/2023, DJe 15/12/2023; STJ, REsp 1.619.289/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07/11/2017, DJe 13/11/2017; STF, RE 593.824/SC (Tema 176), Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 25/04/2020, DJe 27/04/2020; TJ/MT, RAI 1024108-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2024, DJe 21/10/2024; TJ/MT, RAI 1023283-81.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2025, DJe 30/10/2025; TJ/MT, RAC 1008429-95.2024.8.11.0007, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08/07/2025, DJe 09/07/2025; TJ/MT, RAC 1004695-93.2024.8.11.0086, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2026, DJe 12/02/2026.”

Pois bem.

No caso vertente, a Parte Embargante sustenta a existência de contradição na fixação do marco prescricional, ao fundamento de que o acórdão reconheceu a existência de inadimplência desde 2017, quando a Embargada comunicou formalmente aos consumidores sobre a possibilidade de adesão ao REFIS-MT, mas fixou o termo inicial da prescrição em 2021.

A análise atenta do acórdão embargado, contudo, demonstra que não há qualquer contradição, mas sim a correta distinção jurídica entre a
mera comunicação preventiva
e o
efetivo desembolso
que gera o dano patrimonial e, com ele, o direito de regresso.

Conforme consignado no julgado impugnado:

"No caso concreto, a circunstância de a Apelada ter comunicado aos consumidores, em 2017, sobre a possibilidade de adesão ao programa de parcelamento fiscal não configura o nascimento da pretensão de regresso. Primeiro, porque naquela ocasião não havia ainda ocorrido qualquer desembolso pela concessionária. Segundo, porque a comunicação tinha natureza meramente preventiva e informativa, destinada a possibilitar que os consumidores regularizassem diretamente sua situação perante o Fisco, evitando a futura ação regressiva.

Compreendo que

a pretensão ao ressarcimento somente se perfectibilizou quando a Apelada efetivamente pagou ao Estado de Mato Grosso os valores do ICMS não recolhidos no período de vigência da liminar
. Antes desse momento, inexistia dano patrimonial concreto, sendo juridicamente impossível o exercício do direito de regresso."

A distinção é pacífica e encontra amparo na teoria da
actio nata
, consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO
. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA N. 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3.
À luz da teoria da actio nata, o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito é a data do efetivo pagamento, sob a premissa de não poder ser devolvido aquilo que não foi pago
(cf. REsp 1.361.730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, j. 10/8/2016, DJe de 28/10/2016).”
(STJ. AgInt no AREsp 1.428.218/SP, Relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma. Julgamento: 09/03/2020, DJe de 11/03/2020; g. n.).

A natureza da pretensão deduzida é civil, fundada na sub-rogação legal (art. 346, III, do Código Civil) e na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), não se confundindo com o crédito tributário propriamente dito. Logo, o direito de regresso nasce com o pagamento efetivo, pois antes desse momento inexiste prejuízo patrimonial concreto passível de ressarcimento.

Aliás, o fato de em 2017 haver ciência da inadimplência ou possibilidade de regularização fiscal não gera,
per se
, o direito de regresso contra o consumidor, uma vez que a Concessionária Embargada ainda não havia suportado o ônus do pagamento. O direito material só se consolida com o desembolso efetivo em 2021, conforme demonstrado pelos comprovantes de quitação do TAE (IDs. 345401853 e 345401854).

De mais a mais, a sub-rogação legal opera-se
ipso facto
pelo pagamento, independentemente de anuência do devedor (
Ex vi
STJ. REsp 2.095.925/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma), de modo que a pretensão de ressarcimento só se tornou exigível após a quitação do débito tributário perante o Estado.

Observa-se que a Embargante, sob o pretexto de apontar contradição, busca, na verdade, a rediscussão da questão prescricional já exaustivamente analisada no acórdão embargado
, tentando estabelecer novo marco temporal (2017) para o nascimento da pretensão, o que não fora objeto de debate específico nas razões de apelação com a amplitude agora pretendida.

Tal procedimento configura inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração, que não se prestam a acolher teses novas ou a reabrir discussão sobre pontos já decididos.

Destaca-se, ao arremate, ser certo que
o julgador não se obriga a analisar questões sob todos os ângulos pretendidos pela Parte quando já encontrou fundamento suficiente para o julgamento
. Ele deve, sim, enfrentar as questões recursais de acordo com sua competência funcional e dentro dos limites legais estabelecidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se analisar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que enfrente adequadamente as matérias recursais e faça constar a fundamentação suficiente para resolver as controvérsias postas em debate, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Nessa perspectiva,
constatando-se que o acórdão embargado não padece de qualquer vício em relação à matéria nela abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Parte Embargante com o resultado
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, utilizando-se deste instituto como sucedâneo recursal, via inadequada para tal e que, portanto,
devem ser rejeitados os presentes Embargos Aclaratórios
.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, em seus precisos termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026